Tribunal: TJSP
Processo: 1048616-74.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES – PRETENSÃO À CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES – PRETENSÃO À CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS - POSSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, competência da D. Justiça Estadual, reconhecida. 2. No mérito da lide, possibilidade de conversão do tempo de serviço especial (prestado em atividades com prejuízo à saúde, ou então, à integridade física do servidor público), em comum, reconhecida, mediante a contagem diferenciada, para a obtenção de benefícios previdenciários, relativamente ao período anterior ao advento da Emenda Constitucional no 103/19. 3. Resultado conclusivo da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 4. Jurisprudência pacífica do C. STF, firmada em sede de Repercussão Geral (Tema no 942). 5. Direito à concessão da Aposentadoria Especial, em favor da parte autora, reconhecido, mediante a observância dos proventos integrais e a paridade dos vencimentos, reconhecido. 6. Ingresso no serviço público, anteriormente, à edição da EC no 41/03. 7. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), fixados na origem, de forma absolutamente correta. 8. Aplicação, a título de observação, do v. acórdão proferido pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Relator o E. Min. Luiz Fux, bem como, as eventuais e subsequentes alterações. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observações.